Tribunal: TJMT
Processo: 1043828-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043828-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (AGRAVANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar para genitor de filhos menores. Ausência de imprescindibilidade. Crime cometido com violência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em cumprimento de pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Prisão domiciliar por imprescindibilidade de cuidados aos filhos menores.

III. Razões de decidir

1.
“A condição de pai não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a prisão domiciliar, especialmente na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com a criança, e quando as circunstâncias do delito evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas, em especial no caso em que há informação nos autos de que os filhos encontram-se sob os cuidados da genitora.”
(STJ, AgRg no HC: 948497 SP)

2.
“Ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada.”
(TJMT,
AgExPe nº
1017954-59.2023.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prisão domiciliar ao genitor de filhos menores exige demonstração concreta da imprescindibilidade de seus cuidados e da ausência de alternativa de assistência.

2. A existência de responsável legal apto e o amparo pela rede de proteção social afastam a configuração de desamparo, ainda que o filho seja pessoa com deficiência.

3. A condenação por crime hediondo cometido com violência reforça a necessidade de rigor na análise dos benefícios da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; Lei nº 10.826/03, art. 14; LEP, art. 117, III; CPP, arts. 117 e 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 948497 SP, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.11.2024; TJMT,
AgExPe nº
1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1º.12.2023; TJMT, AgExPe nº 1034791-24.2025.8.11.0000, Relatora: Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1043828-75.2025.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MAYCK COLARES DE SOUSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
MAYCK COLARES DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000236-63.2025.8.11.0064), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenações por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,
§ 2°, do CP
e art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 334635854).

O agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar por ser pai de 3 (três) filhos menores, dos quais o primogênito
“é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau moderado”
.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (
ID 334635853
).

A 4ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID
334635857
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
334635858
).

A i.

31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. Improcedência do pedido de reforma. Manutenção da decisão é medida que se impõe. A concessão de prisão domiciliar a genitor com filhos menores de idade, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, não decorre automaticamente da condição de paternidade, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a presença do genitor é indispensável para os cuidados dos filhos menores. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige a comprovação efetiva da impossibilidade de suprimento das necessidades dos menores por outros familiares, não bastando o mero vínculo de parentesco. No caso em análise, não restou demonstrado o desamparo material ou a ausência de alternativa para os cuidados da prole. As dificuldades sociais apontadas no laudo técnico não se confundem com a situação de completo desamparo exigida pela legislação. A própria decisão recorrida determinou o encaminhamento da família ao CREAS, ao Escritório Social e à UBS, medidas aptas a mitigar a vulnerabilidade e assegurar o amparo necessário aos menores. Tais providências, somadas ao cuidado materno, evidenciam que os filhos do agravante dispõem de alternativas concretas de assistência por meio da rede de proteção social, circunstância que afasta a imprescindibilidade dos cuidados pessoais do genitor. Ausência dos requisitos legais para a substituição excepcional da prisão preventiva pela domiciliar. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 344312864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenações por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 121,
§ 2°, do CP
- praticados em 4.11.2013, com trânsito em julgado no dia 4.2.2025 (Ação Penal 1008017-16.2023.8.11.0003).

Em 15.9.2025, o agravante requereu a concessão da prisão domiciliar

pelo argumento de
“imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho com deficiência”
(SEEU 2000236-63.2025.8.11.0064 - mov. 60.1).

Em 21.10.2025, o
Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento. [...]

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos menores.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 59.1 aponta que os menores se encontram sob os cuidados da genitora, de quem recebe os cuidados básicos e sustento.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Não bastasse isso, a apenado encontra-se cumprindo pena definitiva no regime fechado, pela prática de crime gravíssimo, consistente em homicídio qualificado. A gravidade e reprovabilidade da conduta não pode ser dissociada do regime de cumprimento imposto e da cautela necessária para resguardar a ordem pública.

A jurisprudência, inclusive, é clara ao vedar a concessão de prisão domiciliar a apenados por crimes violentos, ainda que se alegue o preenchimento de uma das hipóteses legais previstas no art. 117 da LEP e 318 do CPP. [...]

O ordenamento jurídico não admite a prisão domiciliar como alternativa a toda e qualquer situação de enfermidade, sobretudo quando o estudo psicossocial verificou que os menores recebem os cuidados necessários da genitora.

Diante disso, a conjugação dos fatores verificados nos autos afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 334635854
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar sob assertiva de que
“os menores se encontram sob os cuidados da genitora, de quem recebe os cuidados básicos e sustento”
e que o agravante cumpre pena por crime cometido com violência [homicídio qualificado].

Extraem-se das
informações prestadas n
o Laudo Psicossocial, subscrito por Solange Brandão [assistente social - CRESS/MT 1773] e Danielle Camarão Pereira [psicóloga – CRP/MT/18-00045] que
“os filhos do apenado estão bem do ponto físico e recebendo os cuidados necessários para o bom desenvolvimento no momento”
e que os menores estão sob responsabilidade da mãe, Grazielly Carvalho Pierin [companheira do reeducando].

Frise-se que MAYCK COLARES DE SOUSA [agravante] não demonstrou tratar-se do único responsável pelo sustento e cuidado dos filhos menores.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a própria decisão recorrida determinou o encaminhamento da família ao CREAS, ao Escritório Social e à UBS, medidas aptas a mitigar a situação de vulnerabilidade e auxiliar o amparo necessário aos menores. Tais providências, somadas ao cuidado materno, evidenciam que os filhos do agravante não se encontram em situação de desamparo, havendo alternativas concretas de assistência por meio da rede de proteção social, circunstância que afasta a imprescindibilidade dos cuidados pessoais do genitor e, por conseguinte, não autoriza a substituição excepcional da prisão [...] pela domiciliar”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 344312864).

O c. STJ decidiu que
“a condição de pai não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a prisão domiciliar, especialmente na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com a criança, e quando as circunstâncias do delito evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas, em especial no caso em que há informação nos autos de que os filhos encontram-se sob os cuidados da genitora”
(AgRg no HC: 948497 SP, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.11.2024).

Noutro giro, o agravante cumpre pena por delito praticado com violência [homicídio qualificado] de modo que
“a necessidade de preservação da ordem pública constituem valores constitucionalmente protegidos que devem ser ponderados com os direitos invocados pela defesa. A proteção dos direitos da criança com deficiência é fundamental, mas não pode se sobrepor ao dever estatal de garantir a segurança da coletividade e o cumprimento efetivo das sanções penais impostas a crimes de extrema gravidade”
(Parecer da PGJ nº 026106-001/2025).

Com efeito,
“ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(TJMT,
AgExPe nº
1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1º.12.2023; TJMT, AgExPe nº 1034791-24.2025.8.11.0000, Relatora: Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 15.12.2025).

Assim sendo, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026